Tribunal: TJDFT
Processo: 0738736-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATADO. PROVAS APRESENTADAS PELO EXEQUENTE. ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, incita a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
2. O cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. 2.1. Incorrendo o exequente em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, que decorrência do princípio da causalidade.
3. Os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação, independentemente de a prova do excesso ter sido produzida pelo exequente, por provocação do executado. 3.1. O artigo 371 do Código de Processo Civil dispões que (O) juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
4. Aquele que dá causa a instauração de incidente processual responde pelas despesas decorrentes (Tema 872 do STJ). 4.1. No caso, o agravado deu causa à impugnação ao cobrar valores além dos efetivamente devidos pelos réus, sendo cabível a condenação ao pagamento dos honorários sobre o excesso da execução reconhecido.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.